Tribunal: TJSP
Processo: 0000439-06.2022.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - "AÇÃO CONSTITUTIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMINATÓRIA" – Invasão de beiral de residência, no imóvel vizinho – Acordo celebrado nos autos principais pela não remoção do beiral – Autor alega nulidade do acordo celebrado sem sua anuência – Imóvel adquirido pelo autor, antes do acordo – Sentença de extinção do processo (art. 485, IV, do CPC) - Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - "AÇÃO CONSTITUTIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMINATÓRIA" – Invasão de beiral de residência, no imóvel vizinho – Acordo celebrado nos autos principais pela não remoção do beiral – Autor alega nulidade do acordo celebrado sem sua anuência – Imóvel adquirido pelo autor, antes do acordo – Sentença de extinção do processo (art. 485, IV, do CPC) - Insurgência recursal do autor - Conjunto probatório converge para a mantença da r. sentença proferida – RECURSO DESPROVIDO.